Tribunal: STF
Processo: RE 462508
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Tributário. Cofins. Majoração da alíquota. Art. 
   8º da Lei 9.718/1998. Repercussão geral reconhecida. Mérito 
   pendente. AI-QO-RG 715.423. 3. Embargos de declaração acolhidos para 
   determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com base no 
   disposto no art. 543-B do CPC.